Tribunal: TJDFT
Processo: 0754660-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DISSOCIADA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a legitimidade ativa dos curadores e afastou a limitação temporal do dever de prestar contas, rejeitando, ainda, a preliminar de negativa de prestação jurisdicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: a) analisar a alegada omissão do acórdão quanto à análise do art. 1.759 do Código Civil; b) analisar a suposta condenação em honorários advocatícios; c) analisar a tentativa de rediscussão de matérias já decididas, a pretexto de vícios no julgado; e d) analisar a utilização dos embargos como meio de prequestionamento dissociado das hipóteses legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestam à rediscussão da matéria julgada.
4. No caso concreto, não se verifica a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. A questão relativa ao art. 1.759 do Código Civil foi devidamente enfrentada, ainda que de forma indireta, ao se reconhecer a legitimidade dos curadores com base em outros dispositivos legais.
5. Quanto à alegação de condenação em honorários, o voto embargado foi explícito ao afirmar que não houve tal fixação, afastando, de forma clara, a pretensão do embargante.
6. Resta evidente que os embargos foram manejados com o propósito de renovar a discussão sobre matérias já apreciadas, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.
7. Ainda que se pretenda o prequestionamento da matéria, tal providência deve observar os requisitos de admissibilidade do recurso, não se admitindo embargos meramente protelatórios ou dissociados das hipóteses legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo admissíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022, 489, § 1o, IV, e 85, § 1o; Código Civil, arts. 1.728, 1.759 e 1.781; Constituição Federal, art. 84, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.657.579/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, julgado em 27/08/2025, publicado no DJE em 01/09/2025.